Tribunal: TJMT
Processo: 0028271-30.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

OLGA NOVAES NASCIMENTO E OUTRA(s)

Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária no. 28271-30.2011.811.0041 (código 732115), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Réu a proceder o enquadramento da servidora Fátima Aparecida Ticianel Schrader no Padrão I, Classe C, com efeitos desde a data da implantação do novo PCCS, devendo o Réu observar eventuais progressões posteriores e eventuais aumentos ou reajustes remuneratórios, bem como pagar à Autora as diferenças salariais, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros e correção monetária.
Vislumbro, entretanto, que o presente processo se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Dessa forma, como o valor atribuído a causa é no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ou seja,

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ressalto que, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade e do enunciado nos autos em questão, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora